Tribunal: TJMT
Processo: 1002913-11.2021.8.11.0004
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002913-11.2021.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[ELLEN NATALIA DA SILVA ALVES - CPF: 074.850.521-01 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), TEREZINHA ALVES DE LIMA - CPF: 487.826.101-34 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU EXTINTA A PUNIBILIDADE, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA PELA PENA APLICADA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de apelação criminal interposta pel
a
ré contra sentença que
a
condenou pel
o

crime
de furto qualificado,
à
pena
de
2 anos de reclusão. A defesa requer a desclassificação do delito
para furto simples
, o reconhecimento de atenuante
de menoridade relativa
e a isenção
do pagamento
de custas
processuais
. O Ministério Público
manifestou-se
pelo desprovimento
do recurso
.

A Procuradoria-Geral de Justiça suscita, como prejudicial, a prescrição da pretensão punitiva com base na pena concretamente aplicada, reduzida em razão da idade da ré à época dos fatos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se está configurada a prescrição da pretensão punitiva estatal, tomando-se por base a pena aplicada e a redução legal do prazo prescricional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prescrição da pretensão punitiva deve ser reconhecida quando o prazo legal entre os marcos interruptivos for ultrapassado, nos termos dos
arts
. 107, IV, e 110, § 1o, do Código Penal.

4. O prazo prescricional deve ser reduzido pela metade se, à data do fato, a
ré
era menor de 21 anos, conforme o art. 115 do Código Penal.

5. Ultrapassado o prazo prescricional legal, sem
a ocorrência de
causa suspensiva ou interruptiva válida, impõe-se o reconhecimento da extinção da punibilidade.

6. Reconhecida a prescrição, fica prejudicado o exame das demais teses recursais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Acolhimento da prejudicial de prescrição.
Recurso prejudicado.

Tese de julgamento
:

1. Deve ser reconhecida a prescrição da pretensão punitiva estatal sempre que, entre os marcos legais, transcorrer prazo superior ao previsto no art. 109 do Código Penal, observada a redução
do prazo prevista n
o art. 115
do Código Penal,
quando aplicável.

2. A extinção da punibilidade por prescrição prejudica o exame do mérito recursal.

Dispositivos relevantes citados
: CP,
arts
. 107, IV; 109, V; 110, § 1o; 115.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Ap. Crim. no 0009359-46.2018.8.11.0006, Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, j. 12.06.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se
de recurso de apelação criminal interposto por
Ellen Natália da Silva Alves
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças, que a condenou pela prática do crime de furto qualificado, nos termos do art. 155, § 4o, inciso I, do Código Penal, à pena de 02 (dois) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, além
do pagamento
de 10 (dez) dias-multa. A pena privativa de liberdade foi substituída por duas penas restritivas de direitos
e houve
imposição
de pagamento das custas processuais.

Nas razões recursais, a
d
efesa pleiteia: (i) o afastamento da qualificadora do rompimento de obstáculo, com a consequente desclassificação do delito para furto simples; (
ii
) o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa; e (
iii
) a concessão da isenção das custas processuais.

Em contrarrazões, o Ministério Público manifesta-se pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo
Dr. José Medeiros
, suscitou a prejudicial de mérito consistente na prescrição da pretensão punitiva com base na pena concretamente aplicada, ressaltando que o prazo prescricional deve ser reduzido pela metade, nos termos do art. 115 do Código Penal, tendo em vista que a apelante era menor de 21 (vinte e um) anos à época dos fatos.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO DA PRETEN
S
ÃO PUNITIVA PELA PENA APLICADA EM CONCRETO)

Colenda Câmara:

Inicialmente, cumpre destacar que o presente recurso é tempestivo, foi interposto por parte legítima e mediante instrumento jurídico adequado, assim, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, dele conheço.

A defesa técnica da apelante, em suas razões recursais, pleiteia a reforma da sentença condenatória, ao argumento de que não há provas suficientemente robustas do rompimento de obstáculo aptas a justificar a incidência da qualificadora, requerendo, por conseguinte, o seu afastamento e a consequente desclassificação da conduta para furto simples. Subsidiariamente, requer o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa, bem como a concessão da isenção do pagamento das custas e despesas processuais.

Todavia, antes da análise das teses recursais meritórias, cumpre observar que a Procuradoria-Geral de Justiça suscitou, em parecer devidamente fundamentado, a pre
judicial
de prescrição da pretensão punitiva, com base na pena concretamente aplicada, o que demanda exame prioritário por se tratar de matéria de ordem pública.

No caso em apreço, a pena imposta à recorrente foi fixada em 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, além
do pagamento
de 10 (dez) dias-multa, pela prática do delito tipificado no art. 155, § 4o, inciso I, do Código Penal (ID 321189395).

Conforme salientado no parecer ministerial, impõe-se o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal com fundamento na pena concretamente aplicada, haja vista que, entre os marcos interruptivos legalmente previstos, decorreu lapso temporal superior ao prazo fixado no art. 109, inciso VI, do Código Penal, o qual deve ser reduzido pela metade, nos termos do art. 115 do mesmo diploma legal, uma vez que a apelante era menor de 21 (vinte e um) anos na data dos fatos (nascida em 16/12/2001).

A prescrição da pretensão punitiva, por se tratar de matéria de ordem pública, deve ser reconhecida de ofício pelo julgador, sempre que constatado o transcurso do prazo legal, independentemente de provocação da parte.

Nesse sentido, já decidiu este Egrégio Tribunal:

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO E CORRUPÇÃO DE MENOR. ERRO DE TIPO. NÃO COMPROVAÇÃO. CONCURSO MATERIAL BENÉFICO. INCIDÊNCIA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, COM ATUAÇÃO DE OFÍCIO.

[...]
5. Fixada a pena individual do crime de corrupção de menor em 01 ano de reclusão, de ofício, reconhece-se a prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença, com base nos
arts
. 107, IV, 109, V, e 110, §1o, do Código Penal.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso parcialmente provido, com atuação de ofício para pronunciar a prescrição da pretensão punitiva e extinguir a punibilidade da apelante em relação a um dos delitos.

Tese de julgamento: “1. O erro de tipo exige demonstração concreta da ausência de conhecimento sobre elementares do tipo penal, não bastando a mera alegação defensiva.

2. A aplicação do concurso material benéfico é cabível quando se mostrar mais favorável ao réu, nos termos do parágrafo único do art. 70 do Código Penal. 3.
É cabível o reconhecimento, de ofício, da prescrição da pretensão punitiva estatal, quando decorrido o prazo legal entre os marcos interruptivos, tomando-se por base a pena concretamente fixada.
”

(N.U 0009359-46.2018.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 12/06/2025,
Publicado
no DJE 12/06/2025).

No caso concreto, verifica-se que o recebimento da denúncia ocorreu em 03 de março de 2022, enquanto a publicação da sentença condenatória deu-se apenas em 10 de junho de 2025. O prazo prescricional aplicável à pena concretamente fixada em 02 (dois) anos de reclusão é de 04 (quatro) anos, conforme disposto no art. 109, inciso V, do Código Penal. Tal prazo, todavia, deve ser reduzido pela metade, nos termos do art. 115 do mesmo diploma legal, tendo em vista que a apelante contava com menos de 21 (vinte e um) anos à época dos fatos, resultando, portanto, no prazo de 02 (dois) anos.

Assim, tendo transcorrido o lapso temporal de 03 (três) anos, 03 (três) meses e 07 (sete) dias entre os referidos marcos interruptivos, sem que tenha havido causa suspensiva ou interruptiva da prescrição, resta caracterizada a prescrição da pretensão punitiva estatal, impondo-se o reconhecimento da extinção da punibilidade da apelante, nos termos dos
arts
. 107, inciso IV; 109, inciso V; 110, § 1o; e 115, todos do Código Penal.

Por fim, diante do reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva e consequente extinção da punibilidade, resta prejudicada a análise das demais teses recursais, porquanto esvaziado o objeto do recurso.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
ACOLHO A PRELIMINAR
suscitada pela Procuradoria-Geral de Justiça,
RECONHEÇO
a prescrição da pretensão punitiva estatal pela pena aplicada em concreto,
reduzida
pela metade nos termos do art. 115 do Código Penal, e
DECLARO EXTINTA
a punibilidade da apelante Ellen Natália da Silva Alves
, com fundamento nos
arts
. 107, IV, c/c 109, V, c/c 110, §1o e art. 115, todos do Código Penal,
restando
prejudicado
o exame do mérito recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2025